Tribunal: TJDFT
Processo: 0704477-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição é a perda da pretensão em virtude do decurso do tempo. Consiste em instituto de direito material derivado do princípio da Segurança Jurídica cuja finalidade é a estabilização das relações sociais.
2. A prescrição atinge o exercício do direito, tanto judicial como extrajudicialmente.
3. De acordo com o artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, a Sentença condenará o vencido o pagar honorários de advogado ao vencedor, fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, somente no caso de não ser possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Sublinhe-se, ainda, que o arbitramento por apreciação equitativa se reveste de natureza subsidiária, limitando-se aos casos nos quais o proveito econômico for irrisório ou inestimável ou o valor da causa muito baixo, não sendo este o caso dos autos.
4. Recurso conhecido e não provido.